Tribunal: TJBA
Processo: 8076832-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076832-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE SANTOS DA SILVA FERREIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. NOVO CASAMENTO. LEI APLICÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança contra ato que cancelou pensão por morte de viúva de policial militar, falecido em 2008. O benefício foi cessado em 2024 em razão de novo casamento da pensionista. A impetrante alega que a lei aplicável seria a Lei nº 14.529/2022, que não prevê a extinção do benefício por esta razão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual a legislação aplicável ao benefício de pensão por morte: se a vigente na data do óbito do instituidor (Lei nº 11.357/2009), que prevê a cessação por novo casamento, ou a lei posterior mais benéfica (Lei nº 14.529/2022). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lei aplicável à concessão e manutenção da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum, consolidado na Súmula 340 do STJ. 4. Tendo o óbito do instituidor ocorrido em 2008, a norma de regência é a Lei Estadual nº 11.357/2009, que em seu art. 13, V, previa expressamente a perda da qualidade de dependente pelo novo casamento. 5. A Lei nº 14.529/2022, invocada pela impetrante, não retroage para alcançar fatos geradores ocorridos antes de 2022, conforme seu próprio art. 12, sendo inaplicável ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A lei aplicável à concessão e manutenção da pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ). 2. É legítimo o cancelamento do benefício em razão de novo casamento da pensionista, se tal hipótese era prevista na legislação da época do fato gerador." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 13, V; Lei Estadual nº 14.529/2022, art. 12. Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.793.576/SP; TJ-BA, MS 8051120-28.2023.8.05.0000; TJ-BA, APL 8000497-58.2016.8.05.0079. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA